Tribunal: TJBA
Processo: 8000294-68.2016.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000294-68.2016.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA Advogado(s): THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s):TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADI 4.167/STF. TERMO INICIAL DE APLICAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. REFLEXOS DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. DECORRÊNCIA LÓGICA E LEGAL DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. BOA-FÉ E TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO APLICABILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE ADEQUAÇÃO REMUNERATÓRIA A PARTIR DE 27 DE ABRIL DE 2011. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Livramento de Nossa Senhora contra sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB Sindicato), condenando o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais retroativas aos profissionais do magistério, relativas ao período de abril a dezembro de 2011, com reflexos em outras vantagens remuneratórias. O Apelante argui a nulidade da sentença por julgamento extra petita e, no mérito, defende a aplicação da teoria do fato consumado e da boa-fé objetiva nos pagamentos efetuados, alegando a eficácia sem retroatividade da decisão do STF na ADI 4.167. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença de primeiro grau incorreu em julgamento extra petita ao conceder reflexos das diferenças salariais em outras vantagens remuneratórias não expressamente pleiteadas na petição inicial; (ii) analisar a aplicabilidade da teoria do fato consumado e da boa-fé objetiva para justificar o não pagamento das diferenças salariais no período de abril a dezembro de 2011, à luz da modulação dos efeitos da ADI 4.167/STF. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de julgamento extra petita. A concessão de reflexos das diferenças salariais em outras vantagens remuneratórias, tais como adicionais temporais, horas extras, adicional de qualificação, terço constitucional de férias e décimo terceiro salário, não configura julgamento extra petita. Tais verbas são consequências lógicas e legais da recomposição do vencimento básico, estando implícitas no pedido principal de cobrança das diferenças salariais, conforme o artigo 322, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. A argumentação do Apelante quanto à boa-fé nos pagamentos e à teoria do fato consumado não prospera. A modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.167 estabeleceu de forma expressa que a Lei nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, é aplicável a partir de 27 de abril de 2011. Essa data representa o termo inicial para a observância obrigatória do piso salarial como vencimento básico, não havendo margem para que os entes federativos mantivessem interpretação diversa ou para que a boa-fé alegada prevaleça sobre o comando legal e judicial vinculante. 5. A Lei nº 11.738/2008, ao ser declarada constitucional, impôs a adequação dos vencimentos básicos dos professores àquele patamar a partir da data de modulação. O Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.426.210/RS) corrobora que o piso salarial nacional deve corresponder ao vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica, não impedindo a repercussão em outras vantagens se previstas em legislação local. A eventual sobrestamento do Tema 911 do STJ, em razão do Tema 1.218 do STF, não obsta o regular prosseguimento das ações de conhecimento. 6. A Emenda Constitucional 108/2020 e a Lei 14.113/2020, embora prevejam futura lei específica para o piso, não afastam a aplicação provisória da Lei nº 11.738/2008, que continua a ser o fundamento legal para a valorização dos profissionais do magistério, conforme a Lei nº 13.005/2014 (Plano Nacional de Educação). O Supremo Tribunal Federal, inclusive, em maio de 2021, na ADI 4.848, confirmou a constitucionalidade do art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/08, reforçando sua observância. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de reflexos de diferenças salariais em outras vantagens remuneratórias decorrentes da recomposição do vencimento básico não configura julgamento extra petita. 2. A modulação dos efeitos da ADI 4.167/STF fixou o termo inicial de aplicação da Lei nº 11.738/2008 em 27 de abril de 2011, sendo obrigatória a adequação remuneratória pelos entes federativos a partir dessa data, não se aplicando a teoria da boa-fé ou do fato consumado para afastar a responsabilidade pelo pagamento das diferenças." __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.738/2008; Lei nº 11.494/2007; Lei nº 14.113/2020; Lei nº 13.005/2014; Emenda Constitucional nº 108/2020, art. 212-A, XII; Constituição Federal de 1988, art. 5º, inciso LXXIV, art. 206, VIII, art. 198, § 5º; Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), art. 60, III, 'e'; Código de Processo Civil (CPC), arts. 141, 322, § 1º, 487, I, 492, 85, § 11; Lei Municipal nº 844/1991, art. 45; Lei Municipal nº 1.169/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.167; STF, ADI 4.848; STJ, Recurso Especial (REsp) nº 1.426.210/RS (Tema nº 911). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8000294-68.2016.8.05.0153, em que figura como Apelante Município de Livramento de Nossa Senhora e Apelado APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator